Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-97.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010189-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA BRAGA SILVA - CPF: 594.898.391-91 (RECORRIDO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SIGNIFICATIVO NA VIAGEM. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso em viagem rodoviária. A reclamante narra que a viagem de Campinas/SP para Cuiabá/MT, prevista para iniciar no dia 06/01/2024, sofreu atrasos significativos por problemas mecânicos, resultando na chegada com oito horas de atraso ao destino final. A sentença fixou o valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A recorrente busca a improcedência da ação ou a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na viagem justifica o dever de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso significativo na viagem, causado por falhas mecânicas no veículo, caracteriza fortuito interno, o qual não exime a empresa de sua responsabilidade objetiva, uma vez que o risco da atividade inclui a manutenção e o funcionamento adequado dos veículos.

A jurisprudência aplica a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, cabendo à empresa de transporte público a reparação por danos morais quando comprovada a falha na prestação do serviço, como no caso de atraso substancial da viagem.

No entanto, a fixação do valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais revela-se desproporcional diante das circunstâncias dos fatos e da jurisprudência aplicável, sendo adequado o valor de R$ 4.000,00, que melhor reflete os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso significativo em viagem de transporte rodoviário por problemas mecânicos constitui fortuito interno e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em montante excessivo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10015272520168110002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.04.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a reclamada a pagar a reclamante,
a título de dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) título de indenização por danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante
afirma que sofreu
dano
de ordem
moral
, em razão de
atraso
em transporte rodoviário realizado pela empresa requerida.

Narra,
em síntese, que adquiriu passagem com a requerida no itinerário de Campinas/SP para Cuiabá/MT no dia 06/01/2024, com horário de saída previsto para as 21h55min (conforme bilhete de id. 141332861), e previsão de chegada às 23h55min do dia 07/01/2024.

Aduz, ainda, a reclamante que embarcou com um singelo atraso, às 22h30min, porém o ônibus apresentou falha mecânica entre as cidades de Mineiros e Santa Rita/GO, sendo que, somente após diversos imbróglios, e depois de aguardar por cerca de 5 (cinco) horas, fora enviado outro veículo para que seguissem viagem, por volta de 22h:40min.

Narra que teria ocorrido um conflito entre os motoristas dos dois ônibus, pois, com a dilação do tempo de viagem, nenhum dos dois aceitava seguir na condução do veículo, sendo que, após iniciarem novamente a viagem, o motorista seguiu apenas até Rondonópolis/MT, onde deixou o veículo. Nesse momento, novamente os passageiros aguardaram cerca de 40 (quarenta) minutos até ser enviado outro motorista para finalizar a viagem.

Com tudo isso, a autora afirma que houve um atraso total de 08 (oito) horas para a chegada ao destino final, que ocorreu apenas na manhã do dia 08/01.

A reclamada apresentou sua defesa, alegando, em suma, inexistência do dano, pois o
imprevisto se enquadra como caso fortuito/força maior, não devendo ser responsabilidade por eventualidades.

Pois bem. Como bem salientado em sentença, o atraso ensejado por “problemas mecânicos” configura fortuito interno e enseja danos morais indenizáveis.

Destarte, a integridade mecânica e o regular funcionamento dos veículos estão diretamente ligados ao objeto social da requerida e, dessa maneira, representam risco da atividade econômica que ela desempenha. Ou seja, eventuais falhas na mecânica dos veículos representam fortuito interno, próprio da atividade que a requerida realiza, e, com isso, não são capazes de excluir a responsabilidade pelos danos advindos delas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS COM DEFEITO NO AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros se sujeita às regras dos CDC, o que, somando-se à qualidade de concessionária de serviço público da viação, atrai a responsabilidade objetiva para o caso.
O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da empresa requerida, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10015272520168110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023) (destaquei)

Assim,

entendo que os transtornos vivenciados pela reclamante ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Deste modo, o magistrado
a quo
, agiu com o costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, identificou os danos morais experimentados pelo consumidor.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024